Tribunal: TJSP
Processo: 0066673-52.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – AÇÃO DE COBRANÇA – QUANTIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – Aplicação do critério legal estabelecido no artigo 85, § 2o do CPC – Valor, ademais, que considera a natureza da causa, desempenho e grau de zelo profissional e capacidade das partes – Critérios de razoabilidade e proporcionalidade atendidos – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – AÇÃO DE COBRANÇA – QUANTIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – Aplicação do critério legal estabelecido no artigo 85, § 2o do CPC – Valor, ademais, que considera a natureza da causa, desempenho e grau de zelo profissional e capacidade das partes – Critérios de razoabilidade e proporcionalidade atendidos – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.